Tribunal: TJPA
Processo: 0809079-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809079-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento de ação penal, impetrado em favor do paciente, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006;

2.

Alegação de nulidade da busca pessoal que não procede, considerando que apesar de inexistir mandado, houve fundada suspeita em relação ao paciente que foi encontrado com pasta base de cocaína;

3.

Quanto a falta de justa causa, o STF está julgando caso concreto para afastar a criminalização apenas da maconha, havendo, pois, que prosseguir com a ação penal proposta;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

a ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal, impetrado em favor do paciente LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0805899-37.2023.8.14.0401.

Aduz o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma nulidade do processo, visto que, a denúncia oferecida não tem justa causa, sendo por consequência, a abordagem posterior e as drogas encontradas contaminadas, pela teoria do fruto da árvore envenenada.

Argumentou que o fato de o paciente ter corrido não justificou sua busca e apreensão pessoal.

O impetrante requer o trancamento da ação penal por falta de justa causa, causada pela nulidade no nascedouro da ação.

As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da denúncia que no dia 29/03/2023, por volta das 14hs, os policiais militares Leonel Costa Souza, Auri Salomão Araújo e Ray Wendel Lobato Lima realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Cabanagem, quando ao transitarem pela passagem Funda, avistaram o paciente, que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Diante deste comportamento, os agentes da lei o consideraram suspeito e fizeram a abordagem. Durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse do coacto, mais especificamente na cueca que ele trajava, um saco contendo 26 (vinte e seis) “papelotes” (textuais) com substância conhecida popularmente como “pasta base de cocaína” pesando 36,0 g (trinta e seis gramas).

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 05/06/2023 e designado audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2023. Em sede de audiência, o Juiz decretou a revelia do acusado pelo fato do mesmo não ter comparecido, ocasião em que foi remarcada a audiência para o dia 13/09/2023 para a oitiva de uma das testemunhas que também não compareceu.

Como se observa, o paciente responde ao processo em liberdade, pretendendo com este writ o trancamento da ação penal ao fundamento de que a abordagem policial realizada no paciente é nula, em razão de não existir justa causa para que fosse efetuada.

A denúncia de maneira pormenorizada narra como os fatos aconteceram:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00292- 2023.100061-0, juntado aos autos, que no dia 29/03/2023, por volta das 14h (BOP no ID 91080574 - Pág. 17), os policiais militares Leonel Costa Souza, Auri Salomão Araujo e Ray Wendel Lobato Lima realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Cabanagem, quando ao transitarem pela passagem Funda, avistaram quando o denunciado, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como Lucas Oliveira dos Santos, mais especificamente na cueca que ele trajava, um saco contendo 26g (vinte e seis gramas) papelotes (textuais) com substância semelhante a droga conhecida popularmente como pasta de cocaína.”

A busca pessoal pode ser tida como ilegítima quando fundada em perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social. Não é a hipótese dos autos, porquanto, segundo o Ministério Público, o paciente correu quando foi avistado pelos policiais militares e na revista realizada, encontraram em seu poder uma certa quantidade de pasta base de cocaína. O STJ em recente decisão julgada em 28/08/2023 e publicada em 31/08/2023, em que foi relator o Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T, considerou:

“
II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade
da
revista

III - A partir
da
leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade
policial
sem indícios de que a
abordagem
ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à
nulidade da
busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da
Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022);
(AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022).”

Ressai, pois, que no caso em análise a busca pessoal está conforme a Lei Processual Penal, diante da fundada suspeita ocorrida em relação ao paciente, com quem inclusive foi encontrado uma certa quantidade de droga, razão pela qual, rejeito esse fundamento. Cumpre analisar, ainda, que apesar da pouca quantidade de droga, esta não autoriza o trancamento da ação penal, considerando que a inconstitucionalidade da criminalização ora discutida no Supremo Tribunal Federal, refere-se ao porte de maconha para consumo próprio em quantidade de 25g a 60g, e no caso a apreensão foi de pasta base de cocaína, o que ao meu sentir, não autoriza o trancamento da
persecutio criminis.
Assim, se impõe a denegação da Ordem, não havendo que se falar em falta de justa causa para a ação penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente habeas corpus e
denego
a Ordem, acompanhando o parecer ministerial, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA) 01 de setembro de 2023

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 14/09/2023